Tribunal: TJES
Processo: 0016761-46.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016761-46.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA PELLUCHI CARLOS e outros

APELADO: PAULO ROBERTO CARLOS e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. MÉRITO: IDOSA
LÚCIDA,
CAPAZ
E ORIENTADA
.
A
DMINISTRA
ÇÃO

DOS BENS CONFERIDA A UMA DAS
FILHA
S
. ANUÊNCIA DA INTERESSADA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO DOS DEMAIS FILHOS DE EXIGIR CONTAS. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1)

Preliminar de ilegitimidade ativa:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
a prestação de contas tem por finalidade esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios, como ocorre nas hipóteses de mandato, tutela, curatela, inventário e depósito.

3)
De acordo com o regramento conferido pelos artigos 550 e seguintes do CPC, a prestação de contas se divide em dois momentos, em que primeiramente se verifica a existência do direito de exigir contas e o dever de prestá-las e, em caso positivo, apresentam-se os documentos para a análise contábil.

4)
No caso, a idosa demonstrou lucidez e autodeterminação, mudou-se de residência por livre vontade e confiou a administração dos bens a uma das filhas.

5)
Não é possível vislumbrar as hipóteses que inventário ou curatela que autorize os filhos a exigirem a prestação de contas, haja vista a plena capacidade da idosa para os atos da vida civil.

6) Recurso provido.
Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para julgar a ação improcedente.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO:

As apelantes erigiram a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, aduzindo não serem eles os titulares da relação jurídico material.

Como se sabe,
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial,
sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL PREQUESTIONAMENTO. VOTO VENCIDO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.

PRECLUSÃO (ART. 267, § 3º, DO CPC). PRECLUI A DEFESA DE MÉRITO INDEVIDAMENTE QUALIFICADA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Não é suficiente, para configurar o prequestionamento, a discussão constante do voto vencido. Súmula n. 320/STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento".

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há preclusão em relação às condições da ação, que devem ser apreciadas ainda que arguidas em sede recursal.

3. Contudo, a indevida qualificação de defesa de mérito como condição da ação não transforma sua natureza jurídica.

4. Ação reivindicatória proposta pelo Estado contra particular, em relação a ilha fluvial, julgada procedente. Na apelação, alega-se a necessidade de prévia demanda desconstitutiva do registro, tese qualificada como condição da ação. Matéria já antes afastada em saneador irrecorrido. Preclusão da defesa de mérito, ainda que a parte afirme ser possibilidade jurídica do pedido.

5. Aplicação da teoria da asserção, que leva em conta, para verificar as condições da ação, o alegado pela parte na inicial.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NA NARRAÇÃO CONTIDA NA PETIÇÃO VESTIBULAR – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LIMITES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE ESTATAL.

1. A teoria da asserção estabelece direito potestativo para o autor do recurso de que sejam consideradas as suas alegações em abstrato para a verificação das condições da ação, entretanto essa potestade deve ser limitada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a fim de que seja evitado abuso do direito.

2. O momento de verificação das condições da ação, nos termos daquela teoria, dar-se-á no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Logo, a verificação da legitimidade passiva ad causam independe de dilação probatória na instância de origem e de reexame fático-probatório na esfera extraordinária
.

3. Não se há falar em legitimidade passiva ad causam quando as alegações da peça vestibular ilustrarem de maneira cristalina que o réu não figura na relação jurídica de direito material nem em qualquer relação de causalidade
.

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)

Na hipótese, os apelados narram que a genitora possui limitações em virtude da avançada idade, de modo a necessitar de auxílio dos filhos.

A priori
, não se vislumbra, de imediato, razões suficientes para a declaração de ilegitimidade passiva, uma vez que, sem qualquer juízo meritório, os apelados demonstraram minimamente as posições por eles ostentadas.

Nesse aspecto, a luz da teoria da asserção, os recorridos possuem legitimidade ativa na demanda.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se os apelados possuem o direito de exigir contas.

Como cediço, a prestação de contas tem por finalidade esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios, como ocorre nas hipóteses de mandato, tutela, curatela, inventário e depósito,
ex vi
do art. 1.755 c/c art. 1.781 do Código Civil:

Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

De acordo com o regramento conferido pelos artigos 550 e seguintes do CPC, a prestação de contas se divide em dois momentos, em que primeiramente se verifica a existência do direito de exigir contas e o dever de prestá-las e, em caso positivo, apresentam-se os documentos para a análise contábil:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
.

§ 1º Na petição inicial,
o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas
, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

[...]

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Segundo se depreende,
Dauzira Pelluchi Carlos se
mudou por vontade própria, livre de coação, à residência da filha
Rosimay Pelluchi Carlos
, que oferece assistência e administra os bens a ela confiados.

Em juízo, a idosa demonstrou lucidez e capacidade de autodeterminação, respondendo satisfatoriamente às perguntas formuladas (fl. 263),
in verbis
:

Em seguida foi ouvida DAUZIRA PELLUCHI CARLOS, que declarou: que tem oito filhos; que atualmente mora na casa de sua filha ROSIMAY; que não se lembra há quanto tempo está na casa de ROSIMAY, mas acredita que esteja há 05 ou 06 meses; que Rosimay alugou a casa e foi lá passar uns tempos; que de vez em quando recebe visitas dos filhos; que morava no Condomínio atrás da Contauto; que não morava sozinha; que morava com sua filha que tomava conta e com Rosimay; que depois Rosimay alugou uma casa;
que saiu de lá por causa de confusão de filho; que gosta de onde está e gosta também do condomínio onde é sua casa
; que voltou ao condomínio para resolver um negócio e depois voltou;
que tem um filho que está no condomínio e está esperando quando o mesmo for embora para voltar; que não quer morar com o filho que está no condomínio
; que tem uma filha que toma conta de nome Rosângela; que desde que saiu do condomínio que os filhos ficam ‘nessa luta’ e não sabe porquê; que seus filhos perseguem as filhas e ficam incomodados; que seus filhos são casados, tem empregos bons e ficam se preocupando e implicando com as filhas;
que suas filhas tomam conta bem, resolvem tudo, levam ao médico
e não sabe porque estão preocupados pois nunca se preocuparam com a depoente; que não entende o motivo dessa confusão toda. Dada a palavra ao advogado dos autores, declarou: que onde mora atualmente tem escada; que sua casa também tem escada; que ficava embaixo, embora houvesse uma escada para ir ao terraço; que só levou alguma coisa como roupa e não levou mudança; que foi passar uns tempos na casa das filhas e vai voltar para a sua casa mas está esperando seu filho sair para voltar; que seu filho tem casa e está esperando que desocupe a casa para voltar; que não emprestou dinheiro para as filhas; que suas filhas também não mexem em nada; que pede às filhas para fazer; que sabe de tudo que elas fazem; que as filhas não enganam em nada (...);
que está satisfeita com a movimentação bancária que sua filha faz; que quer que a mesma continue a cuidar da conta pois está com a depoente há 16 anos, desde quando seu marido morreu; que não tem interesse que qualquer filho substitua a filha
; que está com 86 anos e fará 87 anos no próximo mês”.

De acordo com o Parecer da Promotoria de Justiça (Id. 7166945),
“identificamos que
a idosa Dauriza possui capacidade para os atos da vida civil, não sendo avistado nos autos qualquer documento capaz de atestar sua incapacidade civil
, sequer o ingresso de ação de interdição, e, por esta razão, entendo que a r. sentença comporta reforma, considerando a ausência de legitimidade dos demandantes em pleitear direito em nome da genitora, pessoa capaz”.

No caso, não é possível vislumbrar as hipóteses que inventário ou curatela que autorize os filhos a exigirem a prestação de contas, haja vista a plena capacidade da idosa para os atos da vida civil.

Nesse desiderato:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
(art. 18 do CPC).

Nessa linha de raciocínio, a r. sentença comporta parcial reforma, de modo que
os apelados não possuem o direito de exigir contas da administração de bens d
a genitora
que se encontra no gozo pleno das faculdades mentais
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar a ação improcedente.

Via de consequência, na forma dos §§ 8º e 11 do art. 85 do CPC, inverto os ônus sucumbenciais para condenar os recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)